Tribunal: TJMT
Processo: 1030362-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030362-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI - CPF: 838.771.771-15 (EMBARGANTE), VENICIO TOMAZZI - CPF: 044.219.071-97 (EMBARGANTE), JULIANA TOMAZZI FORTUNA - CPF: 003.971.511-60 (EMBARGANTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CNPJ: 07.277.695/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI - CPF: 359.248.700-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CPF: 936.780.290-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. Nº 1030362-14.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: JULIANA TOMAZZI FORTUNA, VENICIO TOMAZZI e IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra rejeição de Exceção de Pré-Executividade em Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão que reconheceu a citação formal dos herdeiros em data posterior ao comparecimento espontâneo do herdeiro inventariante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do prazo prescricional trienal às Cédulas de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há contradição no acórdão que reconhece institutos jurídicos distintos: o comparecimento espontâneo que supre a falta de citação formal e a citação formal propriamente dita.

5. O acórdão enfrentou expressamente a questão do prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, adotando o entendimento de que o prazo é quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do herdeiro nos autos, ainda que após a extinção formal do espólio, supre a falta de citação e interrompe o curso do prazo prescricional nos termos do art. 239, §1º, do CPC. 2. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 206, §5º, I, do CC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI, VENICIO TOMAZZI e JULIANA TOMAZZI FORTUNA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
rejeitou
os primeiros Embargos de Declaração (ID 339524856) interpostos contra o acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que
rejeitou
Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000910-42.2017.8.11.0101.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão que rejeitou os primeiros embargos contém equívocos quanto às matérias de fato e de direito, especialmente porque: (i) não houve falecimento do executado no curso do processo, mas antes do ajuizamento da ação; (ii) a execução não trata de confissão de dívida com garantia em nota promissória, mas de Cédula de Crédito Bancário; (iii) o Sr. Venicio Tomazzi não estava sendo formalmente demandado quando se manifestou nos autos; e (iv) o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário seria trienal, conforme o Tema 919 do STJ, e não quinquenal como decidido pelo acórdão.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 341624874) alegando o não cabimento dos embargos por pretenderem rediscutir matéria já decidida, a ausência de vícios no acórdão e o caráter protelatório dos embargos, requerendo aplicação de multa e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quanto à alegação de que não houve falecimento do executado no curso do processo, mas antes do ajuizamento da ação, o acórdão que julgou o agravo de instrumento reconheceu expressamente esse fato, afirmando que "
o avalista AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI havia falecido em 25 de fevereiro de 2016, ou seja, mais de um ano
antes
da propositura da ação executiva"
. Contudo, o Tribunal entendeu que a questão da legitimidade passiva dos herdeiros já havia sido definitivamente apreciada em agravo de instrumento anterior (nº 1015784-51.2022.8.11.0000), estando acobertada pela coisa julgada material.

No que se refere à natureza do título executivo e ao prazo prescricional aplicável, o acórdão que julgou o agravo de instrumento enfrentou expressamente essa questão, adotando o entendimento de que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, citando precedentes específicos do STJ sobre o tema.

O acórdão que rejeitou os primeiros embargos reafirmou esse entendimento, destacando que "
o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, adotando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o prazo é
quinquenal
nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil
".

O fato de os embargantes discordarem do entendimento adotado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mera divergência jurídica, que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Quanto ao comparecimento espontâneo do Sr. VENICIO TOMAZZI nos autos, o acórdão que julgou o agravo de instrumento analisou detalhadamente essa questão, concluindo que, mesmo após a extinção formal do espólio com a partilha, tal comparecimento supriu a falta de citação formal e interrompeu o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Verifica-se, portanto, que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração. O acórdão que rejeitou os primeiros embargos analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de prescrição e pela legitimidade passiva dos herdeiros, com base em fundamentos jurídicos sólidos e precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Importante ressaltar que estes são os segundos Embargos de Declaração opostos pelos embargantes contra o mesmo acórdão, sendo que os primeiros já foram rejeitados por esta Câmara. A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados evidencia o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Contudo, apesar do pedido da parte embargada, não se vislumbra, no caso concreto, a necessidade de aplicação de multa por embargos protelatórios ou condenação por litigância de má-fé, considerando que os embargantes exerceram regularmente seu direito de recorrer, ainda que os argumentos apresentados não se enquadrem nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026